Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Não se desconhece o entendimento de que a competência territorial será absoluta, quanto o consumidor figurar no polo passivo da demanda, caso em que o poderá ser declinada de ofício pelo juiz, com vistas a facilitar a defesa do consumidor. Ademais disso, este e. Tribunal estabeleceu que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. (IRDR 17).
2. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências”, alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga.
3. Não subsiste causa jurídica para a alteração da competência, haja vista que a ação foi orginalmente proposta no domicílio do réu (consumidor).
4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE COBRANÇA.